Tribunal: TJSP
Processo: 0006162-62.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RES PRESTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SOBRE O FALECIMENTO DO SENTENCIADO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006162-62.2020.8.26.0502; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Remição

Relator(a):

Willian Campos

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENAS – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SOBRE O FALECIMENTO DO SENTENCIADO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006162-62.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SIDNEY
SOUZA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso pela perda de seu objeto. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006162-62.2020.8.26.0502 -Voto no 53.492
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006162-62.2020.8.26.0502
COMARCA: CAMPINAS UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: SIDNEY SOUZA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO DE
PENAS

INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES
PRESTADAS
PELA
AUTORIDADE
JUDICIÁRIA
SOBRE O FALECIMENTO DO SENTENCIADO

PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.
V O T O No 53.492
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Sidney Souza de Oliveira, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
comarca de Campinas, que indeferiu o pedido de remição pela leitura de obra literária
(fls. 14).
Sustenta o agravante que a remição pela leitura passou a
ser estimulada a partir da edição da Recomendação no 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça e pela Portaria 02/2016 da Corregedoria do Departamento
Estadual de Execução Criminal, consistindo em uma atividade apta a ampliar a
capacidade de leitura dos sentenciados para vislumbrar melhor a convivência em
sociedade. Pleiteia o reconhecimento da legalidade da remição pela leitura (fls.
1/8).
Apresentada a contraminuta (fls. 17/25) e mantida a r.
decisão (fls. 26), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 31/33).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
O recurso está prejudicado.
Isso porque, conforme informações complementares
prestadas pelo douto magistrado a quo, o sentenciado faleceu em 05.10.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006162-62.2020.8.26.0502 -Voto no 53.492
3
(certidão de óbito juntado à fl. 37).
Evidente, portanto, a perda do objeto recursal.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o recurso pela
perda de seu objeto.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator